Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIEGO FIGUEIREDO WILLEMANN (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0706182-66.2022.8.07.0018 movida contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 125360156 dos autos de origem): (...) Vistos etc. 1. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. 2. Cuida-se de ação de conhecimento deduzido por DIEGO FIGUEIREDO WILLWMANN em face do DISTRITO FEDERAL, postulando concedida a tutela provisória de urgência que Corpo de Bombeiro-Militar do Distrito Federal seja obrigado a conceder o afastamento para tratamento de saúde, enquanto o Requerente estiver incapacitado para a atividade laboral. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a imediata determinação para que o réu seja obrigado a conceder o afastamento para tratamento de saúde impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, esgotando o objeto da causa, com irreversibilidade. Como se isso não bastasse, a prova dos fatos alegados pela parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e realização de perícia, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Além disso, não vislumbro, em uma análise superficial e precária, ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pleito do requerente, pois consta do Memorando No 633/2022 - CBMDF/CPMED/SEAAD, de 10 de março de 2022, da Diretoria de Saúde do CBMDF, que (ID 125230228 - Pág. 39): Após levantamento minucioso de prontuário médico pericial, afirmamos não haver qualquer registro de acidente em serviço, atestado de origem ou ISO relacionados à doença relatada em Defesa Prévia (78725378), tampouco se constata história de evento típico traumático que possa ter gerado a piora ou o agravamento do quadro evolutivo da doença. Trata-se de quadro crônico degenerativo conforme consta nos relatórios dos médicos que assistem ao militar (acostados em prontuário), e ratificados em perícia por Juntas Médicas da Corporação, essas com um ortopedista entre seus integrantes. Ademais, o procedimento cirúrgico que gerou o afastamento atual encontra-se com evolução satisfatória e sintomática positiva, com perspectivas de recuperação após período de restrições laborais que permitam tratamento de reabilitação, não consistindo condição geradora de incapacidade definitiva para o trabalho ou invalidez. Sua situação de saúde não interrompe ou atrapalha a sequência de atos administrativos alinhados em acatar decisão judicial transitada em julgado, e a doença que acomete o militar não interfere em sua capacidade de julgamento, juízo crítico ou autodeterminação. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, diante da presunção de veracidade do ato administrativo impugnado. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. CITE-SE para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...) Em suas razões recursais (ID 35881904), o agravante diz que “ajuizou ação ordinária pleiteando licença para tratamentento de saúde, devido a incapacidade laboral com conversão em aposentadoria por invalidez, tendo em vista que é servidor do Corpo de Bombeiros do DF e não tem mais condições físicas de exercer a atividade militar.” (ID 35881904 – Pág. 2) Alega que é cabível a tutela de urgência requerida em face da Fazenda Pública, pois esta não é irreversível e visa resguardar sua saúde e integridade física, uma vez que não possui condições de retornar ao trabalho. Sustenta ser desnecessário que sua enfermidade tenha um acidente como fato gerador, bastando, apenas, o nexo causal com a atividade desenvolvida no Corpo de Bombeiros para que a doença seja considerada ocupacional. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar seu afastamento das atividades laborais e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35881904). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.